Tribunal: TJES
Processo: 0000680-46.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000680-46.2021.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000680-46.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito

interposto por
ANDRÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (vol. 02, pp. 15/17), por meio da qual fora pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 29/47), a Defesa requer:
a)
seja reconhecida a nulidade da r. Decisão por violação do princípio da fundamentação das decisões judiciais;
b)
seja proferida decisão substitutiva pelo próprio Tribunal;
c)
subsidiariamente, requer que sejam retornados os autos ao juízo
a quo
, para nova decisão;
d)
ainda, subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária do pronunciado e, secundariamente, a despronúncia do recorrente.

Emerge da Denúncia (vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 08 de novembro de 2019, por volta das 09h, na Rua Desembargador Ernestro Guimarães, Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES, o recorrente, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, executou a vítima, por intermédio de disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que, horas antes do ocorrido, a vítima, Alfredo Latavani, teria mostrado as partes íntimas para a esposa do recorrente, em um ponto de ônibus da região, razão pela qual o agente teria praticado o crime.

Nesse contexto, a vítima fora imobilizada e arrastada por pessoa desconhecida, acompanhada por outro indivíduo, igualmente não identificado, até o local em que foi encontrada pelo pronunciado. Ato contínuo, o recorrente, em conjunto com as duas pessoas referenciadas, teriam levado a vítima para o local do crime, ocasião em que foi executada.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3457882 (vol. 02, pp. 15/17), o
recorrente
ANDRÉ LUIZ SOUTO TE
IXEIRA SOBRINHO
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio
qualificado
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa aduz que "a motivação do julgado é elemento indispensável para a sentença. Desse modo, fica clara a necessidade de fundamentação judicial para a sustentação da decisão de pronúncia, necessária para que o acusado seja levado ao julgamento do Tribunal Popular do Júri”.

Sob esse prisma, deve-se ressaltar que, na decisão de pronúncia, cumpre ao Magistrado de primeiro grau exercer juízo preliminar, de acordo com o princípio
in dubio pro societate,
de maneira que os elementos caracterizadores do delito não precisam ser inequívocos para justificar a pronúncia. Nesse sentido, é vedado ao órgão
a quo
a realização do juízo de valor sobre as questões de fato, sob risco de influir na competência do Conselho de Sentença, juiz natural para as causas de crimes dolosos contra a vida.

Outrossim, a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri requer que o Magistrado indique a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme previsão do art. 413, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, verifico que o juízo
a quo
cumpriu a previsão legal para fundamentação da Decisão de Pronúncia, consoante se vê do seguinte excerto da decisão (Vol. 02. pp 15/17),
in verbis
:

“Examinando os elementos probatórios acostados aos autos, verifico que a materialidade do crime de homicídio está consubstanciada especialmente no Laudo de exame cadavérico e diagrama do corpo as fls. 155.

Percebo existentes nos autos indícios de autoria, quando os mesmos se mostram presentes conforme se verifica pelas declarações da testemunha João Victor de Souza Marques.

Dita testemunha assim se manifestou a fls. 92:

'QUE ENTÃO, NAQUELE MESMO DIA, JÁ DEPOIS DO ALMOÇO QUANDO ESTAVA NA PORTA DA SUA CASA "FUMANDO COM O ANDRÉ, VULGO CARA DE CACHORRO" ELE MESMO LHE DISSE QUE TERIA MATADO UM CARA COM UNS MENINOS NAQUELE DIA; QUE PERGUNTADO SE SABE SE O ANDRE MATOU A VÍTIMA COM ARMA DE FOGO OU OUTRO INSTRUMENTO, RESPONDEU QUE A VÍTIMA MORREU DE TIRO; QUE O ANDRÉ TERIA DITO PARA O INTERROGADO QUE MATOU O CARA POR CONTA DA VÍTIMA TER MOSTRADO O PINTO PARA A MULHER OU FILHA DELE, NÃO LEMBRA MUITO BEM AGORA.'

Como dito, a prova testemunhal produzida em juízo trouxe elementos que guardam coerência com aquela fase inquisitorial, não cabendo, nesta oportunidade, maiores delongas ou inserção no seu conteúdo.”

Assim, uma vez apresentados os requisitos da Decisão Interlocutória de Pronúncia, entendo que
não há violação ao princípio de fundame
ntação da Decisão Judicial.

Superada tal aresta, insta destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

À luz desse prisma, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Outrossim, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Laudo de exame cadavérico (vol. 1, pp. 309/311) e Diagrama do Corpo (vol. 1, pp. 313/315).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado contra Alfredo Latavani.

Em instrução judicial (mídia digital anexa), o Policial Civil, Fábio Luiz Leite Hastenreiter, disse:

“[...] que fora comentado que os agentes do delito seriam envolvidos com o 'tráfico'; [...] que, de acordo com o levantamento no local, identificou, por intermédio das câmeras do local do crime, que a vítima teria exposto as partes íntimas para a esposa de André Luiz Souto Teixeira; que o acusado não gostou do fato; que é visível pelas imagens que a vítima foi levada a força para o local de crime, tendo sido assassinada; que as imagens nos autos mostram o acusado levando a vítima; [...] que confirma todas as informações constantes no relatório do inquérito [...]”.

Dessa feita, a filha da vítima, Ana Paula Crispim Latavani, ouvida como informante, em sede judicial (mídia digital anexa), afirmou:

“[...] que não pôde realizar velório de seu pai, pois 'passaram atirando em volta' do local; [...] que não presenciou os fatos que acarretaram a morte de seu pai [...] que seu pai era usuário de drogas e esquizofrênico; que mexia com os moradores, por causa da doença; que seu pai estava agitado no dia; que ouviu boatos que tentaram conversar com seu pai, só que durante essa conversa acabaram disparando nele; [...] que seu pai teria agredido e mostrado a genitália para a esposa do acusado [...].”

Em instrução judicial (mídia digital anexa), a testemunha Jhenifer Pajehu disse:

“[...] que é companheira do acusado; que o acusado mora com ela; que conhecia a vítima, do bairro; que a vítima era um morador de rua; que ouviu falar da morte; [...] que confirmou o depoimento prestado em inquérito policial, em que afirma que a vítima foi morta por mostrar a genitália aos moradores da região; [...] que reconhece que uma das pessoas que arrastavam a vítima era o acusado, conforme o vídeo mostrado em sede policial; [...]”.

Ainda em instrução judicial (mídia digital anexa), João Victor de Souza Marques afirmou:

“[...] que não presenciou os fatos; que, apresentado o vídeo em que a vítima é arrastada na rua, não se reconhece nas imagens, com uma camisa do flamengo; [...] que confirmou o depoimento prestado em inquérito policial, em que disse que estava na porta da sua casa 'fumando com o André, vulgo cara de cachorro' e ele mesmo lhe disse que teria matado um cara com uns meninos naquele dia; que perguntado se sabe se o André matou a vítima com arma de fogo ou outro instrumento, respondeu que a vítima morreu de tiro; que o André teria dito para o interrogado que matou o cara por conta da vítima ter mostrado a genitália para a mulher ou filha dele, não lembra muito bem agora.[...]”

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela
D
efesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes.

2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes.

4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022. - Destaquei)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO FURTO IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime. 2. À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate , segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO.”

(TJES, Recurso em Sentido Estrito, 038210019501, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/08/2022)

À vista do exposto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia ou de absolvição sumária, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000680-46.2021.8.08.0035

RECORRENTE: ANDRÉ LUIZ SOUTO TEIXEIRA SOBRINHO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME
PREVIST
O
NO
ART
. 121, § 2º,
INCISOS

I
E
I
V,
DO
CÓDIGO PENAL
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
DES
PRONÚNCIA
OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INVIABILIDADE.
RECURSO

IM
PROVIDO
.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelo recorrente nas razões recursais, deverão ser suscitada em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.